Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-32.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento Cível n. 1000673-32.2019.8.11.0000
RECORRENTES: J. GUIMARÃES PIOVEZAN E JUSCELIA GUIMARÃES PIOVEZAN
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por J. GUIMARÃES PIOVEZAN E JUSCELIA GUIMARÃES PIOVEZAN, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 50223955):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei no 6.830/80. 2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1000673-32.2019.8.11.0000, RELATOR: EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020)
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 256, §3o, do CPC, e defendem que seja declarada nula a citação por edital, uma vez que deve ser a última opção dentre as modalidades de comunicação, que deveria ter sido antecedida pela busca dos endereços dos executados nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviço público.
Recurso tempestivo (ID 57100979).
Contrarrazões (ID 58161466)
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
As partes Recorrentes defendem a nulidade da citação por edital, uma vez que deve ser a última opção dentre as modalidades de comunicação, que deveria ter sido antecedida pela busca dos endereços dos executados nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviço público.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária à sua aplicação no caso.
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“(...)A parte executada, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade, pugnando pela nulidade da citação, uma vez que não esgotados todos os meios de localização dos executados. Entretanto, o pleito foi rejeitado pelo juízo a quo, ao fundamento de que a citação promovida nos autos está regular, porquanto de acordo com o disposto no art. 8o, incisos I, II, III e IV, da Lei n. 6830/80.
Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento. Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais. Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à nulidade da citação realizada por edital. Nesse diapasão, o art. 8o da Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado: inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de recebimento e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na execução pode ser feito mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital.
Aliás, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, para que o devedor possa ser citado por edital, é necessário o esgotamento dos outros meios: “Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(...). Com efeito, o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital. Em detida análise aos autos principais da execução fiscal, verifica-se que fora promovida a prévia tentativa de citação dos executados via Carta de Citação por AR em 19/05/2010 – id. 5722164 -, bem como por Oficial de Justiça em 15/10/2014 – id. 5722166 -. Diante dessa realidade, foi requerida pela parte Agravada a citação por edital dos devedores, o que foi deferido pelo juízo singular.
Logo, é fácil concluir que restaram, de fato, esgotadas as formas ordinárias para localização da parte executada, sem que Fazenda Pública Estadual tenha logrado êxito em seu desígnio. Partindo dessas premissas, é certo que as teses apresentadas na exceção de pré-executividade foram devidamente afastadas pelo juízo a quo, razão pela qual a manutenção do decisium é medida que se impõe. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. (ID 50223955) (g.n.).
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA) Tema 102/STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades, consoante ementa a seguir transcrita:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART.8o.
1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)”.
Tem-se ainda que em recente julgamento o Superior Tribunal de Justiça manteve a aplicação do referido tema.
Confira-se:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ. MESMA SISTEMÁTICA DEVE SER OBSERVADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEMANDA ANÁLISE DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme consignado na decisão agravada, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp. 1.103.050/BA, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973). Entendimento que se aplica, também, no âmbito do processo administrativo fiscal. Precedentes: AgInt no AREsp. 886.701/RS, Rel.Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 27.4.2017; AgInt nos EDcl no AREsp.848.668/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.11.2016.
2. (...).
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1453516/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 28/06/2018)” (g.n.).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 102), nego seguimento ao recurso, diante da sistemática dos recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x